Tribunal: TCU
Processo: 021.055/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2039/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2186/2017-TCU-Plenário ; encaminhar cópia desta deliberação à Superintendência Regional da Conab no Estado do Maranhão e à Auditoria Interna da Conab, e ordenar o apensamento do presente processo, em definitivo, ao TC Processo 013.059/2014-9 (Relatório de Auditoria), de acordo com os pareceres da SecexAmb (peças 111-13): 1. Processo TC- Processo 021.055/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Superintendência Regional da Conab no Maranhão 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.